Tribunal: TJMT
Processo: 0016708-39.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016708-39.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDEMAR DE ANDRADES - CPF: 212.630.359-49 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO - CPF: 154.620.051-72 (APELADO), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUAN BONFIM DE ANDRADE (APELANTE), LUAN BONFIM DE ANDRADES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA MAL-SUCEDIDA. NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NECESSÁRIO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por erro médico, condenando os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade por força do art. 98, §3o, do CPC. O autor sustenta falha na prestação do serviço médico e requer condenação dos réus à reparação por danos morais e estéticos decorrentes de erro em procedimento cirúrgico que resultou em nova intervenção invasiva e cicatriz permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a sentença de improcedência deve ser reformada diante da análise do laudo pericial e da alegada falha médica;

(ii) estabelecer se estão configurados os danos morais e estéticos passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O laudo pericial não comprova a ausência de ato ilícito, indicando que não há elementos para afirmar que os réus observaram as normas técnicas aplicáveis ao caso.

2. Conforme o art. 373, II, do CPC, os réus não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. A necessidade de uma segunda cirurgia, decorrente de falha no primeiro procedimento, configura erro médico, gerando danos morais pela angústia e sofrimento causados, bem como dano estético em razão de cicatriz em região visível e permanente.

4. A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é admitida conforme Súmula 387 do STJ, desde que identificáveis separadamente.

5. A fixação das indenizações observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, e moderação, atendendo à função compensatória e pedagógica do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

a) A ausência de elementos comprovando a observância de normas técnicas pelo prestador de serviço médico gera responsabilidade civil.

b) O dano moral e o dano estético decorrentes de erro médico são cumuláveis, desde que identificáveis de forma autônoma.

c) A fixação de indenizações por danos extrapatrimoniais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa e a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CPC/2015, arts. 85, §2o, e 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.863.811/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/05/2023; STJ, Súmula 387.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Luan Bonfim de Andrades
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de no 16708-39.2011.8.11.0041 movida em desfavor de
Onofre Cezario de Souza Filho e Hospital e Maternidade São Mateus LTDA
, que na forma do art. 487, I do CPC
julgou improcedente os pedidos iniciais. A Sentença condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §2o do CPC, suspendendo a inexigibilidade nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inconformada, a parte recorrente requer a reforma da sentença alegando em síntese que as apeladas não trouxeram aos autos documentos essenciais para o julgamento da ação, de forma que o laudo pericial é inconclusivo.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para julgar procedente a ação e condenar os requeridos a reparação por dano moral e estético

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

L.B.A. representado por VALDEMAR DE ANDRADES propôs AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO em desfavor de HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA e ONOFRE CEZÁRIO DE SOUZA FILHO.

Narrou que por sentir fortes dores na região do rim esquerdo, procurou a médica Dra. Terezinha Lermen Donatti, no dia 08/10/2010, através do convênio MT saúde, sendo submetido a exames para averiguação do real estado de saúde e origem destas fortes dores.

Afirmou que após a realização de exames foi constatada a necessidade de realização de cirurgia para correção da deficiência renal esquerda, sendo encaminhado aos Requeridos, sendo atendido pelo médico Requerido em 20/12/2010.

Aduziu que foi submetido à cirurgia de correção da disfunção renal, tendo sofrido uma pequena incisão no lado esquerdo do seu abdômen, sem cicatrizes de grande monte, necessária a introdução da prótese recomendada pelo segundo Requerido, ou seja, cateter duplo “J”.

Relatou que após a cirurgia, no dia 12 de janeiro, começou a sentir fortes dores abdominais, inchaço no abdômen e febres elevadas, sendo realizados novos exames, os quais constataram um erro médico, tendo a tomografia detectado que o cateter duplo “J” não foi conectado na bexiga.

Ressaltou que por esse erro médico, todo o liquido eliminado do rim esquerdo que deveria ser depositado na bexiga para posterior eliminação, estava sendo despejado dentro do abdômen do requerente, e para retirada deste liquido, foi levado novamente à urgente cirurgia, sendo que desta vez, foi efetuado um corte longitudinal em seu abdômen, iniciando no baixo ventre e terminando há uns dez centímetros acima do estomago.

Alegou que tal cirurgia que antes era desnecessária, agora causou dano estético, com uma lesão permanente, pela grandiosidade da incisão efetuada na parte central do abdômen.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença objurgada.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela parte recorrida, uma vez que a parte recorrente busca reparação em razão de suposta falha no serviço prestado pelos requeridos.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Registro que no caso dos autos é incontroverso que a parte autora se submeteu a procedimento cirúrgico realizado pelo médico apelado nas dependências do hospital apelado, portanto cabe apenas analisar a existência de responsabilidade da parte apelada.

O magistrado de primeira instância julgou improcedente a ação, sob o argumento de que o laudo pericial comprovou que não houve erro médico. Confira-se:

“[...] Pois bem, considerando a complexidade dos fatos narrados, os diversos documentos juntados aos autos, bem como de sua comprovação, no presente caso, houve a necessidade de produção de prova pericial.

Nesse sentido, no laudo pericial judicial acostado no ID. 130183409 o perito concluiu que:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não há elementos para afirmar que os Requeridos tenham observado a norma técnica aplicado ao caso em atendimento ao Requerente.”

[...]

Como se sabe, o surgimento de cicatrizes pode ser considerado consequência do procedimento cirúrgico realizado e, no caso em exame, nada obstante o incômodo relatado pelo Autor, o perito afirmou que não houve qualquer ato ilícito praticado pelos Requeridos, que adotaram os procedimentos necessários para o sucesso da cirurgia realizada.

Ademais, em complementação ao laudo pericial, o perito foi claro ao afirmar que “
não há elementos nos autos para afirmar que os Requeridos tenham atuado com observância a norma técnica, conforme alegado
”, conforme ID. 133650944. [...]” (Id. 209513914 - Pág. 4-5)

Todavia, diferente do afirmado pelo magistrado de primeira instância o laudo pericial não comprovou a inexistência de ato ilícito praticado pelos apelados.

A bem da verdade, o laudo pericial ao relatar que
“não há elementos nos autos para afirmar que os Requeridos tenham atuado com observância a norma técnica, conforme alegado”, claramente afirma que não há elementos que permitam concluir que os requeridos utilizaram da norma técnica.

Portanto, o laudo pericial não inocenta os apelados, mas sim afasta a tese de que agiram dentro das normas técnicas aplicáveis ao caso.

Nesse diapasão, a tese de que não houve ato ilícito não restou comprovada pelos apelados/réus, portanto, não se desincumbiram do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II do CPC, qual seja: cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impedido, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não fez no caso concreto.

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que
o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Assim, não tendo os apelados afastados os argumentos da parte autora, devem ser reputadas verdadeiras as teses do autor.

Nesse ponto tenho que a existência de danos estético e moral são evidentes.

Isso é assim porque, ainda que cirurgias possam deixar cicatrizes, no caso dos autos a segunda cirurgia da qual resultou a cicatriz somente foi realizada porque os apelados não tiveram êxito na primeira cirurgia, e, como visto não conseguiram provar nenhuma excludente de responsabilidade.

Já o dano moral decorre da razão da angústia e do sofrimento causados à parte autora pela falha na prestação do serviço na primeira cirurgia.

Como é sabido, a súmula 387 do STJ dispõe que “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE
. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO. CABIMENTO. VALOR DAS INDENIZAÇÕES. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

4.
É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado.
Precedentes.

5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

6. No caso concreto, o Tribunal de origem conclui ter havido dano moral e estético indenizáveis, bem como perda da capacidade laborativa a ensejar o arbitramento de pensão à vítima do acidente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

7. Somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada a título de indenização por danos morais e estéticos, é possível o afastamento da Súmula n. 7/STJ, a ensejar a revisão da quantia arbitrada, o que não se observa.

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.863.811/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Configurado a responsabilidade dos requeridos passo a fixar o quantum indenizatório.

Inegável a existência do dano estético, posto que a cicatriz está localizada em região do corpo com visibilidade (abdômen), o que caracteriza dano estético indenizável.

Nesse contexto, de rigor a fixação de indenização por danos estéticos ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Do mesmo modo resta configurado o dano moral, em razão da aflição e da angustia por ter que realizar novo procedimento cirúrgico.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
” (Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (Destaquei)

Destarte a sentença deve ser reformada para o fim de condenar as apeladas a pagar ao apelante indenização a título de danos estéticos e morais.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para julgar procedente a ação e condenar solidariamente os apelados para:
1)

condenar solidariamente os apelados a pagar à parte autora/apelante indenização por dano estético no importe de R$ 8.000,00 (Oito mil reais)
acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ);

2)

condenar solidariamente os apelados a pagar a parte autora/apelante indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Em razão do provimento do recurso da parte apelante/autora para julgar procedente os pedidos iniciais,
condeno a parte Apelada/ré ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024